Tribunal: TJES
Processo: 5018503-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Depósito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Entregar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018503-06.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA REGINA DA SILVA AMBROSIO
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018503-06.2025.8.08.0035
Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
MARIA REGINA DA SILVA AMBROSIO
RECORRIDO
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTREGA AMIGÁVEL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. LIBERALIDADE DA RÉ SOBRE O BEM RESTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
A Autora relata que firmou contrato de financiamento para aquisição de um veículo Fiat Grand Siena e, diante de dificuldades financeiras, realizou a devolução voluntária do bem em 28/12/2022, buscando solução amigável. Contudo, passados mais de dois anos, o veículo não foi levado a leilão, permanecendo o débito em aberto. Após diversas tentativas frustradas de acordo com a instituição financeira, inclusive com proposta de quitação à vista e solicitação de devolução do veículo para uso e pagamento, não obteve retorno efetivo. Diante da inércia da Ré e da ausência de solução extrajudicial, a Autora recorre ao Judiciário para reaver o bem e regularizar a dívida.
[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a ré apresentou falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é cabível o pedido de restituição do veículo após a consolidação da entrega amigável; e (iii) definir se é o caso em tela gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que se refere ao pedido de devolução do veículo, este se mostra incompatível, uma vez que o contrato foi rescindido sem ônus para a autora, tendo a entrega definitiva do bem ao banco servido como meio de extinção da obrigação, sendo juridicamente inviável o retorno ao
status quo ante
do financiamento.

5.
Ademais
,
a demora do banco na realização do leilão, por si só, não configura falha na prestação do serviço e, por consequência, não configura ilícito indenizável, desde que não realize a inclusão dos dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, que é o caso dos autos. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

7
. Por força da sucumbência, condeno a parte autora/recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor corrigido da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)